Tribunal: TJDFT
Processo: 0720039-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. LIMITES DA COISA JULGADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de obrigação de fazer, que indeferiu o pedido de que seja efetivada a transferência do veículo de placa JIS 9256 para o nome do agravante. 1.1. O recorrente pede a reforma da decisão agravada, para que seja expedido ofício ao DETRAN/DF, para que ele proceda a transferência do veículo automotor.
2. O cumprimento de sentença deve observar os estritos limites da coisa julgada, uma vez que, nos termos do artigo 503 do CPC, a sentença tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas, restando impossibilitada a interpretação extensiva do decisium. 2.1. Jurisprudência: “(...) O cumprimento de sentença deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, segundo o disposto no artigo 503 do CPC/2015 "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida". 2. Não há que se cogitar em erro nos cálculos elaborados pela contadoria judicial dos valores relativos aos juros de obras a serem restituídos aos exequentes, quando realizados de acordo com as determinações do título executivo judicial sobre o período da restituição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (07067293420208070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 8/9/2020).
3. O objeto do cumprimento de sentença no presente deve se resumir a compelir a recorrida à adoção de medidas para as quais foi condenada, tais como a) a obrigação de pagar infrações de trânsito posteriores à data da homologação do divórcio e os tributos incidentes sobre o veículo com vencimento após a homologação do divórcio de forma proporcional ou a assinatura do DUT do veículo após a baixa da alienação fiduciária. 3.1. A pretensão de expedição de ofício para determinar a transferência do veículo para o nome do recorrente extrapola os limites da coisa julgada.
4. Recurso improvido.